Tribunal: TJMT
Processo: 0004103-80.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004103-80.2018.8.11.0020
APELANTE: ELDER VIEIRA TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - VIABILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.
Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004103-80.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELDER VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 724.791.082-87 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - VIABILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Elder Vieira Teixeira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004103-80.2018.8.11.0020, Código 100304, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art.
306,
caput
, da Lei 9.503/1997
,
à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal) (id. 120286953 - Pág. 133/135).

Em suas razões recursais, almeja o apelante tão somente a redução do prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o período mínimo de 02 (três) meses (id. 120286962).

Em contrarrazões (id. 120286967) a douta acusação concorda com os argumentos apresentados pela defesa e pugna pelo
provimento
do recurso interposto, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “per relationem” da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (id. 122393950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia de id. 115564048, no dia 29/09/2018, por volta das 21h55min, na Rua Jeronimo Afonso de Melo, s/no, Vila Aeroporto, próximo ao Bar Tecmol, na comarca de Alto Araguaia/MT,
Elder Vieira Teixeira
conduziu veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial no dia em testilha
Policiais Militares realizavam rondas de rotina, ocasião em que visualizaram o acusado conduzindo uma motocicleta sem observar as regras de segurança e proteção. Ato contínuo, ao realizar a abordagem policial, foi possível identificar que o condutor da motocicleta, apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como forte odor de álcool, sonolência, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio, aliado ao fato de que o próprio suspeito declarou ter feito uso de bebida alcoólica, conforme laudo de constatação constante nos autos, sendo procedida sua prisão.

Diante de tais fatos, o acusado foi
denunciado
e, após regular instrução processual,
condenado
pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora,
tão somente quanto ao prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pugnando que este seja reduzido ao período mínimo de 02 (três) meses
.

Com razão a defesa.

A sentença fixou a pena privativa de liberdade do apelante no mínimo legal
- 06 meses de detenção -
, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de pena. O prazo da suspensão do direito de dirigir foi estabelecido pelo mesmo prazo da pena corporal.

O artigo 306 do CTB prevê o montante da pena privativa de liberdade, mas não quantifica o período de tempo da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir, podendo variar de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, com base no art. 293 do Códex
citado.

Ainda que não existam critérios pré-definidos para quantificar a reprimenda do direito de dirigir, a pena deve ser fixada em harmonia com a gravidade da infração penal cometida e em correlação à privativa de liberdade.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir,deve este ser estipulado no mínimo previsto”
(TJMT, ApCr N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/6/2019, Publicado no DJE 02/7/2019).

“(...) A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada a sanção corporal no mínimo legal, com incidência de um aumento de pena, o qual não guarda proporcionalidade com o fixado pelo juízo a quo, deve o tempo da suspensão da habilitação ser redimensionado”.
(N.U 0008406-60.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Com efeito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir,
reduzo
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
dou provimento
ao apelo para minorar o
quantum
da pena de suspensão do direito de dirigir de Elder Vieira Teixeira para 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022